Tribunal: CARF
Processo: 11621.000104/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11621.000104/2011-94
ACÓRDÃO
2002-009.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILTON REGO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000104/2011-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 37 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas com instrução e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra ILTON REGO CUNHA, CPF 003.156.213-20, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 38 a 42, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010, ano-calendário 2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$5.816,36, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alteradas a dedução de instrução de
R$2.708,94 para R$0,00 e a pensão alimentícia judicial/escritura pública de
R$36.000,00 para R$0,00.
Cientificado em 19/04/2011 (fl. 33), em 12/05/2011, o contribuinte apresenta
impugnação de fl. 3, instruída com os documentos de fls. 4 a 27, na qual alega, em
síntese, que:
- faz jus à despesa de instrução com faculdade do filho já comprovada
quando da resposta à intimação fiscal;
- estando separado de fato, pagou pensão alimentícia no valor de
R$36.000,00, conforme acordo de pensão alimentícia firmado entre ambos
e registrado em cartório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
Deduções.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 27/08/2014 (e-fl. 53), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000104/2011-94
3
- a verdade material motivadora para o pagamento de pensão alimentícia para a
Sra. Maria de Jesus Moreira Cunha está comprovada nos autos, bem como seus pagamentos, no
valor de R$36.800,00;
- reitera o pedido de “retificação” da Notificação de Lançamento através da
consideração das deduções de pensão judicial, dependentes, instrução e despesas médicas (sic).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução de instrução de R$2.708,94 e de pensão
alimentícia judicial/escritura pública de R$36.000.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
O art. 8o, inc. II, “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;(Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) grifos acrescidos
Os valores pagos ao cônjuge, de quem está separado de fato, nos termos do
contrato de acordo de pensão alimentícia à fl. 9 não são dedutíveis para a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.047 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11621.000104/2011-94
4
apuração da base de cálculo do imposto, eis que não se enquadram no disposto
na legislação transcrita.
Quanto à dedução de despesas de instrução, na declaração de ajuste anual, do
exercício em questão, o contribuinte informou pagamento ao Provest – Cursos
Preparatórios para Vestibular. A dedução pleiteada foi glosada, uma vez que não
há previsão legal para dedução de despesas com curso preparatório para
vestibular. O contribuinte alega que efetuou despesas com faculdade do filho, no
entanto, não traz aos autos documentos comprobatórios.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.
...
Ressalte-se que na presente lide relativa ao ano calendário 2009 não há lançamento
relativo à glosa de despesas com dependentes ou médicas.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 133
DF CARF MF
Original